Tribunal: TJSP
Processo: 1003671-15.2022.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
APELAÇÃO – MANDATO – COBRANÇA – Sentença que acolheu a prejudicial de mérito para reconhecer a prescrição – Inconformismo do autor – Não acolhimento – Honorários advocatícios pactuados com cláusula ad exitum – Prazo prescricional que tem início da data em que operada a condição contratualmente estipulada, ou seja, do êxito da demanda que, no caso, é data do trânsito em julgado da ação que

Ementa:
APELAÇÃO – MANDATO – COBRANÇA – Sentença que acolheu a prejudicial de mérito para reconhecer a prescrição – Inconformismo do autor – Não acolhimento – Honorários advocatícios pactuados com cláusula ad exitum – Prazo prescricional que tem início da data em que operada a condição contratualmente estipulada, ou seja, do êxito da demanda que, no caso, é data do trânsito em julgado da ação que reconheceu o direito da autora em perceber as diferenças salariais decorrentes da conversão de URV – Aplicabilidade da teoria da actio nata – Precedentes – Prescrição caracterizada – Sentença mantida – Verba honorária majorada – Recurso não provido.